Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Diante da questão prejudicial pertinente ao desaparecimento do objeto deste recurso suscitada pelo agravado1, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator